Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) decretar a rescisão dos contratos de consórcio n. 65423816; (ii) determinar que a devolução dos valores pagos pelo autor se proceda após 30 dias da extinção dos grupos consorciados; (iii) fixar que a retenção da taxa de administração se limite a 10%; e (iv) afastar a incidência da cláusula penal (multa de 10% em razão da desistência do autor). Narra a inicial que, em maio de 2021, o recorrido adquiriu uma cota de consórcio junto ao recorrente. No entanto, não teve mais condições financeiras de continuar a cumprir com os pagamentos das parcelas mensais, ficando em mora a partir do 13o pagamento e sendo excluído do grupo por inadimplência. Aduz que, após a exclusão das cotas, pleiteou a devolução integral do valor pago e ficou inconformado com as deduções contratuais exigidas pelo desfazimento do negócio e com a previsão de devolução dos valores somente após o encerramento do grupo do consórcio.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, pugna pela declaração de incompetência desta Circunscrição Judiciária, visto que o domicílio do autor é na cidade de Buritis/GO. Sustenta que o contrato é claro ao prever que o descumprimento contratual ensejará à decomposição de 10% dos valores pagos, em favor do grupo, a título de cláusula penal. Defende que o prejuízo dos consorciados restou demonstrado, visto que a desistência de um integrante exige a recomposição dos valores pelos remanescentes. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 53, § 2o, permite, nos contratos do sistema de consórcio o desconto em decorrência dos prejuízos que o consorciado desistente ou inadimplente causar ao grupo. Esclarece que as disposições contratuais estão de acordo com a Circular n. 3432 de 2009, do Banco Central, ratificada no art. 27, § 3o, I e II, da Lei n. 11.795/08 (Legislação do Sistema de Consórcio). Argumenta que a Súmula n. 538 do STJ dispõe que o percentual referente a cobrança da taxa de administração não sofre limitação, podendo as Administradoras estipular as taxas de administração da forma como lhe couber, em percentual acima dos 10%. Afirma que a exigência da retenção da taxa de administração se reveste de legalidade e não é abusiva, haja vista que o recorrente prestou os serviços contratados e não deu causa à rescisão do contrato.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que, embora regidos por lei específica (Lei n. 11.795/08) e sigam orientações do Banco Central, os contratos de consórcio não estão imunes aos princípios e normas contidos do CDC. Aponta que, por imperativo do CDC, homenageado nos vetos presidenciais, há de se efetivar a ordem de restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido. Defende que é abusiva a multa penal de 10% (Cláusula Penal 39.3) mais multa moratória de 2% (Cláusula Penal 16.1), mais taxa de administração de 6,37%, totalizando claro enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) e vantagem manifestamente ilegal (art. 39, §2o, do CDC) no importe total de 18,37% em desfavor do consumidor. Aduz que a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ estabelecem que o valor a ser restituído é o importe do “total pago junto a cota de consórcio” subtraído, apenas, da “taxa de administração proporcional” e, ato contínuo, “acrescido de correção monetária” e “juros de mora” (Súmula n. 35 do STJ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a competência do juízo, a legalidade e eventual abusividade das disposições contratuais referentes à taxa de administração e à cláusula penal do consórcio.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência. O artigo 4o da Lei n. 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Com o advento da Lei n. 14.879/2024, o §1o, do art. 63, do CPC, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso, verifico que, no contrato de adesão (ID 67315757), foi eleito o foro da sede da Administradora (Brasília) como competente para resolver e decidir qualquer questão entre as partes envolvendo o que foi contratado, devendo, em consequência, nele ser proposta qualquer medida judicial por ambas as partes. Desse modo, rejeito a preliminar.
7. No caso, é incontroversa a adesão do recorrido ao contrato de consórcio em grupo (ID 67315756). Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
8. Taxa de administração. “Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência, e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.” (Acórdão 1720397, 0721978-33.2022.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023). "Destaque-se que tal taxa se refere ao pagamento pelo serviço prestado pela Administradora durante o período, e sua restituição total incorreria em enriquecimento ilícito do consorciado ante a atividade laboral da administradora." (Acórdão 1939812, 0726181-40.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024). "Cumpre frisar que não obstante ser possível a cobrança da taxa de administração no percentual ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas, porquanto destina-se à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, cuja cobrança ocorre com a parcela mensal para a aquisição do bem." (Acórdão 1936288, 0704624-15.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). Desse modo, entendo que a cobrança da taxa de administração é legítima, devendo ser retida proporcionalmente aos valores efetivamente pagos.
9. Cláusula penal. "Conforme §2° do art. 53 do CDC, nos contratos de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas, terá descontada, além da vantagem econômica, os prejuízos que o desistente causar ao grupo. (...) Contudo, a exigibilidade de retenção de cláusula penal está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência dos consorciados, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC." (Acórdão 1939812, 0726181-40.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024). Conforme remansosa jurisprudência das Turmas Recursais, a retenção de multa a título de cláusula penal é possível apenas se for demonstrado efetivo prejuízo ao grupo em decorrência da desistência, o que, na hipótese, não foi evidenciado.
10. Por fim, ao analisar os autos, constata-se que o percentual de 18,37% indicado na sentença é composto por multa penal pela exclusão do grupo em 10% (ID 67315757 - pág. 23); taxa de administração de 6,37% (ID 67315756); multa de 2% e juros de 1% ao mês (ID 67315757 - pág. 8). Diante do exposto, considerando que o índice para remuneração dos serviços prestados pelo recorrente (taxa de administração) é legítimo e a cláusula penal é incabível, mantenho o índice fixado em 10% na r. sentença sob pena de reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida para condenar o recorrente a devolver ao recorrido os valores pagos, sendo devida a retenção de 10% estabelecida na sentença. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É legítima a liberdade das administradoras de consórcio para fixar a respectiva taxa de administração".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 4o; CPC, art. 63, §1; CDC, art. 53, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 538; Acórdão 1720397, 0721978-33.2022.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023); Acórdão 1939812, 0726181-40.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1936288, 0704624-15.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.